Tribunal: TJSP
Processo: 2280204-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. AFASTAMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" E DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão interlocutória que rejeita a preliminar de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. AFASTAMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" E DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão interlocutória que rejeita a preliminar de ilegitimidade ativa "ad causam" e de inclusão de litisconsorte passivo não é recorrível por Agravo de Instrumento, eis que não prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Impossibilidade de mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC por falta de demonstração de urgência na análise do pedido. Precedentes desta C. Câmara.